Tribunal: TJDFT
Processo: 0713724-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713724-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESSE ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA APARECIDA DANTAS DOS SANTOS Por meio do presente recurso, Gesse Alves de Oliveira pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 6a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo fixado o valor mensal de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais), que o executado, ora agravante, deverá pagar à autora desde julho de 2022, até a efetiva desocupação do imóvel. Em suas razões, o agravante alega que o valor que está sendo cobrado pela agravada é referente ao aluguel de um lote que era locado por uma igreja, que não pôde mais adimplir o contrato, o qual foi rescindido em março de 2022, pela inquilina. Narra que, somente em junho de 2022 o agravante foi morar no imóvel que era ocupado pela igreja. Aduz que o imóvel ficou disponível para locação por três (3) meses, mas, como não houve pessoas interessadas em locar o bem, o agravante passou a residir no imóvel, para que fosse garantida sua própria subsistência. Argumenta que há excesso de execução e que a decisão agravada fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Alega que ao cobrar valores inexistentes, a agravada está litigando de má-fé. Ao final, pugna pelo provimento com recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada e acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso seja verídica a situação financeira narrada pelo agravante, este tenha prejuízo financeiro que pode, ao menos em tese, impedir-lhe de arcar com despesas básicas do dia a dia. Por outro lado, a argumentação recursal não parece revestir-se de plausibilidade. Ab initio, vejam-se as seguintes observações contidas na decisão agravada: “As partes não divergem quanto ao valor do aluguel, ao período que o imóvel permaneceu desocupado e ao mês que o executado fixou a sua moradia no bem. A exequente e o executado possuem, cada um, 50% (cinquenta por cento) dos direitos relativos ao imóvel. “Nos termos do art. 1.315 e 1326 do Código Civil, os condôminos devem dividir as despesas e os frutos da coisa na proporção de seus quinhões. Portanto, independente das razões que levaram o devedor a fixar a sua moradia no imóvel, a fruição de forma exclusiva do bem pelo executado obriga-o a pagar à exequente aluguel correspondente à sua cota parte, a ser mensurado com base no último valor de locação. Diante do exposto, rejeito a impugnação de ID 147873659 e fixo o valor mensal de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais), que o executado deverá pagar à autora desde Julho/2022 até a efetiva desocupação do imóvel”. Com efeito, a indenização em favor de uma das partes, em razão do uso exclusivo do bem imóvel comum, ao menos por ora, parece acertada. Os argumentos trazidos pelo agravante não se afiguram capazes de infirmar os fundamentos contidos na decisão recorrida. A esse respeito, confiram-se os seguintes arestos: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO POR UM DOS EX-CÔNJUGES. EXTINÇÃO DO REGIME DE BENS. REGRAS DO CONDOMÍNIO. DIREITO DE INDENIZAÇÃO DO CONDÔMINO PRETERIDO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DIREITO DE RECORRER. EXERCÍCIO REGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. I.O divórcio, a separação judicial ou mesmo a separação de fato põe termo ao regime de bens e por isso insere no território jurídico do condomínio os bens que antes estavam sob a sua égide, consoante a inteligência do artigo 1.576 do Código Civil. II. Superado o regime de bens e instalado o condomínio, o uso e a fruição dos bens comuns passa à regência dos artigos 1.319 e 1326 do Código Civil, de maneira o ex-cônjuge que exerce com exclusividade as prerrogativas de uso e gozo deve compensar o outro na proporção da respectiva parte ideal. III. A indenização é devida a partir da citação do condômino que utiliza o imóvel comum com exclusividade na demanda que tem por objeto o seu pagamento. IV. Não pode ser compreendido como litigância de má-fé o exercício regular do direito de recorrer. V. Recurso desprovido” (Acórdão 1190205, 20130111629426APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 401/402). “DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL FINANCIADO. SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES. DOAÇÃO. INCOMUNICABILIDADE. PRESTAÇÕES PAGAS APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM. ALUGUÉIS. VEÍCULO ADQUIRIDO DURANTE A CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. FATO INCONTROVERSO. (...) 5. Procede o pedido de arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem comum. Tais aluguéis constituem uma indenização ao condômino pela privação da posse do bem e devem ser arbitrados na metade do valor locatício de imóvel similar. 6. O automóvel, cuja aquisição durante a sociedade conjugal é fato incontrovertido nos autos, deve ser partilhado igualitariamente entre os ex-cônjuges, pois não comprovado que foi adquirido em sub-rogação de bem particular. 7. Apelações conhecidas e parcialmente providas” (Acórdão 1383262, 07617221320198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator